Tribunal: TJSP
Processo: 2111889-22.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de rescisão contratual c.c. Restituição de valores pagos. Pedido de gratuidade da justiça. Decisão que defere o benefício com efeito "ex nunc". Pretensão de efeito "ex tunc". Acórdão que não deu provimento ao recurso. Embargos de declaração pleiteando esclarecimentos sobre se o efeito "ex nunc" deve operar-se da data do pedido ou da data da decisão que defere o

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de rescisão contratual c.c. Restituição de valores pagos. Pedido de gratuidade da justiça. Decisão que defere o benefício com efeito "ex nunc". Pretensão de efeito "ex tunc". Acórdão que não deu provimento ao recurso. Embargos de declaração pleiteando esclarecimentos sobre se o efeito "ex nunc" deve operar-se da data do pedido ou da data da decisão que defere o benefício. EXAME: O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça opera efeitos "ex nunc" a partir da data do pedido. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.